Tribunal: TJDFT
Processo: 0718749-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0718749-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: IVAN FRANCA FERREIRA JUNIOR IMPETRANTE: RAQUEL DOS SANTOS ALMEIDA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRAZLÂNDIA D E C I S Ã O Os autos retornam conclusos com decisão do Superior Tribunal de Justiça no RHC 217811/DF, interposto pela defesa contra o acórdão deste colegiado que denegou a ordem de habeas corpus (ID 72334011). Infere-se das peças de ID 74866059 que o recurso ordinário foi desprovido monocraticamente pelo em. relator, Ministro Messod Azulay Neto, operando-se o trânsito em julgado da decisão em 5/8/2025. Assim, mantido o acórdão proferido por este colegiado, e não havendo outras pendências, DETERMINO o arquivamento do processo. Cumpra-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 15 de agosto de 2025 15:52:47. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator